Tribunal: TJPA
Processo: 0815252-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815252-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO VINICIUS NEVES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DO TERMO JUDICIARIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 155, §1º E §4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI
MINISTERIAL. PERDA DO OBJETO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PREJUDICADA NUMA PARTE E DENEGADA NA OUTRA. DECISÃO UNÂNIME.

01 - As invocações relativas ao excesso de prazo perderam objeto, haja vista consulta informal ao sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe do 1º Grau desta Egrégia Corte de Justiça, através da qual foi possível constatar a apresentação no dia 03/10/2023 da peça acusatória, que foi recebida na mesma data.

02 – Estando a decisão impugnada escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo mais do que satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código; pois consoante o que determina o artigo
282, §6º, do Código de Processo Penal.

03 - Ordem prejudicada numa parte e denegada na outra, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicada a ordem
no que tange ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, e a denegar no mais
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado pelo i. advogado Maximiliano de Araújo Costa, em favor do nacional Rômulo Vinicius Neves Monteiro, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Termo Judiciário de Colares/Pa.

Na petição inicial (Num. 16251195) narra o impetrante que no dia 23/08/2023 o paciente foi preso face à suposta prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal.

Ressalta que o inquérito policial está concluído desde 31/08/2023, e que até a presente impetração o Ministério Público não havia oferecido denúncia correlata.

Alega excesso de prazo na formação da
opinio delicti
ministerial e, outrossim, defende a possibilidade,
in casu
, de aplicação de medidas diversas da prisão.

Solicita, inclusive liminarmente, a determinação da soltura do paciente.

Junta documentação (Num. 16251196 e ss.)

Indeferido o pedido liminar (Num. 16272813), o impetrado presta informações destacando que o feito se encontra aguardando o oferecimento da denúncia (Num. 16335637) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 16420639).

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

As invocações relativas ao excesso de prazo perderam objeto, haja vista que em
consulta informal ao s
istema de Processo Judicial Eletrônico – PJe do 1º Grau desta Egrégia Corte de Justiça, foi possível constatar a apresentação no dia 03/10/2023 da peça acusatória, que foi recebida na mesma data.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA – MARCHA REGULAR – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

1. Havendo o recebimento da denúncia na ação penal originária, a questão acerca do excesso de prazo para o oferecimento da exordial encontra-se superada.

2. Nesta perspectiva, não se verifica de ofício ilegalidade quando o andamento processual, que se encontra em marchar regular.

3. Habeas Corpus não conhecido, eis que prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803401-41.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/05/2022)

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O ato ora impugnado é a manutenção da constrição cautelar do paciente, cujo teor parcial segue transcrito (Num. 16251199):

Na decisão custódia cautelar foi fundamentada em razão da gravidade em concreto do delito juntamente com os fundamentos da conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), não havendo que se falar em revogação da prisão, visto que não houve modificação que pudesse alterar o quadro fático do processo.

Sublinhe-se que apesar do Investigado ser réu primário, há fortes indícios de que participara da conduta delituosa, com base nas filmagens da região onde ocorrera o delito, e de acordo com a rica investigação efetivada pela Autoridade Policial, sendo que todos os fatos apontam para um
modus operandi
empregado que demonstra alta periculosidade uma vez que o crime decorreu mediante prévio acerto, com o rompimento de barreiras, em conluio de criminosos, contra empresa que presta serviço à população.

Por oportuno, eis excerto do decreto prisional (Id. 754801):

Ainda que a prisão cautelar seja uma medida de exceção, presentes os requisitos que a justificam e a autorizam, deve ser ela decretada. No presente caso, constam indícios de materialidade e autoria dos delitos, bem como extrema necessidade de seu deferimento.

MATERIALIDADE: Afigura-se presente a materialidade do crime descrito no artigo 155, §1º e §4°, I e IV, do Código Penal, contra a agência do Banco Bradesco localizada na cidade de Colares/PA, em 27/05/2023, mediante rompimento de obstáculo para adentrar à referida agência, e da utilização de serra circular (“serra copo”), parar cortar o caixa eletrônico e subtrair certa quantia em dinheiro.

AUTORIA: Emergem dos autos, indícios de autoria, o que se vislumbra através de toda farta documentação juntada à investigação, que RÔMULO VINÍCIUS NEVES MONTEIRO seria um dos executores do delito.

Isto posto, comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, passa-se a análise de se estão presentes os outros requisitos da prisão preventiva.

Diante das circunstâncias do crime, verifica-se que o modus operandi empregado demonstra uma periculosidade concreta que justifica o decreto preventivo objeto da representação em testilha, uma vez que o crime decorreu mediante prévio acerto, com o rompimento de barreiras, em conluio de criminosos, contra empresa que presta serviço à população, de extrema importância.

Os aspectos acima revelados demonstram que outra medida cautelar diversa da prisão não seria capaz de garantir a ordem pública em razão da intranquilidade coletiva deflagrada pela perpetração do crime, configurando, assim, o periculum in mora em caso de permanência de soltura do agente até o trânsito em julgado de uma possível sentença.

(...)

Na situação analisada no presente feito, há indícios acerca da periculosidade do agente possivelmente cometedor do ilícito, que responde a outro processo e que se encontra em local desconhecido da Justiça.

Desta forma, tenho como justificada a necessidade de decretação da prisão preventiva do Representado, por necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

(...)

Assim sendo, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP estão preenchidos, no que concerne aos indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima e também presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, além de que o delito imputado ao Representado tem pena superior a 04 (quatro) anos, da forma de execução do delito, que demonstra ação extrema ardileza, da qual se extrai a gravidade concreta da ação e a periculosidade do agente, impõe-se o deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva do Representado.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente demonstradas pela premeditação, concurso de agentes e rompimento de barreiras, assim como por responder a processo pertinente a delito contra o patrimônio (Receptação).

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la,
data venia
.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo mais do que satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo
282, §6º, do Código de Processo Penal.

Para uma melhor fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTOS PRATICADOS COM EXPLOSIVOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. As razões exaradas no decreto prisional que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência de associação criminosa dedicada à prática de furtos com explosivos em agências bancárias localizadas em diversas cidades, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas. O fato de que a denúncia imputa ao acusado "apenas" a conduta de organizar a logística dos crimes, ao contrário do que alega a defesa, não infirma a sua periculosidade.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal).

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 710.234/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delitiva, sendo certo que “não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando já evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”, hipótese em que “a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente já se evadiu da justiça” circunstância que “denota o risco concreto de novas tentativas de fuga” (STJ, RHC n. 120.437/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019).

2. Destarte, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

3. Ademais, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

4. Outrossim, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC 192.519 AgR-segundo, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813555-21.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022)

À vista do exposto,
julgo prejudicada a ordem no que tange ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, e a denego no mais.

É o voto.

Belém, 23/11/2023